Tribunal: TJMT
Processo: 0009761-42.2014.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009761-42.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENETTI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 11.043.746/0001-07 (APELADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), RONALDO CLEBER BENETTI - CPF: 581.327.751-04 (APELADO), REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI - CPF: 655.577.511-49 (APELADO), PAULA SILVA ZAPPAROLI - CPF: 321.069.888-00 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RONALDO CLEBER BENETTI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE RONALDO CLEBER BENETTI

APELADO(S):

REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI

APELADO(S):

BENETTI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO
JUROS DE MORA DE 125,000015% AO ANO
+ ACUMULADO DA TAXA CDI NO PERÍODO – SUBSTITUIÇÃO POR JUROS DE MORA LEGAIS (1% AO MÊS) – ALEGADA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – INOCORRÊNCIA – VEDAÇÃO À PACTUAÇÃO DE CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO OU COMO PARTE INTEGRANTE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS - SÚMULA 176 DO STJ – ABUSIVIDADE EVIDENTE –
TEMA 30
E
SÚMULA 379, AMBOS DO STJ
– INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – DESACOLHIMENTO – DERROTAS MÚTUAS E EQUIVALENTES –

RECURSO DESPROVIDO.

Os CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário, e têm por finalidade transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que sua utilização para mútuos bancários junto a consumidores está vedada pela Súmula 176 do STJ, a qual não foi superada.

A abusividade dos encargos ajustados para o período de anormalidade contratual – quais sejam, juros moratórios de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período + multa moratória de 2% – é decorrência lógica tanto das “Anotações NUGEPNAC” atreladas ao próprio
Tema 52 do STJ

–

segundo o qual o valor eventualmente cobrado a título de possível comissão de permanência não pode ultrapassar o somatório dos (a) juros remuneratórios convencionados, (b) juros de mora, em regra, de 12% ao ano, e (c) multa moratória – quanto
da
Súmula 379 do STJ
.

Aliás, consoante a própria jurisprudência do STJ,
“
quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica,

pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.
”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO).

Havendo derrota processual de ambas as partes equivalentes entre si, escorreita a sentença ao distribuir reciprocamente os honorários advocatícios e as custas processuais proporcionalmente entre cada litigante.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO(S):

ESPÓLIO DE RONALDO CLEBER BENETTI

APELADO(S):

REGINA MARIA VIEIRA DA COSTA BENETTI

APELADO(S):

BENETTI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT
contra a sentença
proferida nos
Embargos à Execução
n. 9761-42.2014.8.11.0015 opostos pelo
BENETTI CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA E OUTROS
contra a
Execução de título extrajudicial
n. 0013384-51.2013.8.11.0015 ajuizada pela apelante
,
a
qual julgou parcialmente procedentes os pedidos defensivos para
decretar a nulidade das cláusulas contratuais, previstas na
Cédula de Crédito Bancário
n. B20230172-7, e que previam a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A, assim como cobrança de juros de mora no patamar de 125,000015% ao ano e, como consequência,

determinando a substituição destes últimos por juros moratórios de 1% ao mês. Reconhecendo, ainda a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento da verba honorária devida ao patrono da parte adversa, arbitrados, em ambos os casos, no equivalente a 10% do valor atualizado da causa, ficando os embargantes responsáveis por 60% das custas processuais e a embargada com os 40% remanescentes.

Defende, em síntese, que a pactuação de encargos moratórios ou remuneratórios que contenham a CDI na sua composição não se revela, por si só, ilegítima, estando a sua alteração/revogação condicionada à prova da abusividade.

Afirma que, no presente caso, os Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) – cuja taxa é apurada segundo metodologia de conhecimento público, divulgada por terceiro, estranho à relação contratual, sem qualquer ingerência direta ou indireta da cooperativa apelante –, constituem legítimos encargos flutuantes do período de normalidade contratual,
plenamente admitidos pela Resolução n. 1.143/1986 do CMN, e disciplinados pela Circular n. 2.905/1999 do BACEN, podendo, ainda compor, a
comissão de permanência
no período de anormalidade, sem implicar em encargo potestativo
.

Aduz que a que a Súmula 176 do STJ foi editada em 1996, e que de lá para cá a vinculação de um investimento ou financiamento a percentual de variação do CDI tornou-se extremamente comum, o que culminou com a superação do mencionado verbete, haja vista o advento superveniente dos enunciados ns 294, 296, 379 e 472 do STJ e do Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS.

Assevera, no mais, que dos 7 (sete) pedidos principais aviados nos embargos à execução – quais sejam, (
i
) aplicabilidade do CDC ao caso; (
ii
) reconhecimento de suposta abusividade na utilização da Tabela PRICE como sistema de amortização; (
iii
) sua substituição pelo do método GAUS; (
iv
) afastamento da comissão de permanência pela taxa do CDI; (
v
) limitação de juros moratórios em 1% ao mês; (
vi
) afastamento da capitalização mensal de juros; e (
vii
) reconhecimento da ilegalidade da cobrança de remuneração apurada pela taxa CDI – apenas 2 (dois) deles teriam sido acolhidos pela sentença, evidenciando assim, a sucumbência mínima da cooperativa embargada, a ensejar condenação dos embargante a arcarem com o valor integral da verba de sucumbência, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 173351466, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos da execução, em 17/01/2012, a apelada
RONALDO CLEBER BENETTI - EPP
emitiu em favor da cooperativa credora a
Cédula de Crédito Bancário
n. B20230172-7 (ID. n. 86452801 - Pág. 20/25 dos autos executivos), através da qual contraiu um empréstimo no valor de
R$242.009,63
, os quais seriam pagos em 30 (trinta) prestações mensais de
R$10.805,71
, com o vencimento da primeira previsto para
16/02/2012
e da última para
16/07/2014
, com juros remuneratórios de 26,824179% ao ano e 2% ao mês, calculados de acordo com a Tabela
Price
.

Ainda de acordo com a referida Cédula, a falta de pagamento de qualquer parcela, no prazo convencionado, importaria no vencimento antecipado do pacto, tornando-se exigível o saldo devedor integral, acrescido dos os encargos ajustados.

Para o período de anormalidade contratual, ficou convencionado que os juros de remuneratórios do período de normalidade contratual cederiam lugar à

remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) apurada e divulgada pela CETIP S/A, mais juros anuais de 125,000015%, além de uma multa moratória de 2% sobre o saldo devedor apurado,

À referida Cédula anuíram os demais apelados
condição de avalistas e intervenientes garantidores.

Além da cópia da Cédula exequenda, a execução foi instruída com a
Ficha Gráfica
de ID. n. 86452801 - Pág. 27/32 daqueles autos, os quais apontaram um débito atualizado de
R$213.848,99
.

Ajuizada a execução, os executados, ora apelados, opuseram os
Embargos

à Execução
, e invocando a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, suscitaram a ocorrência de
excesso de execução
.

Suscitaram a nulidade das cláusulas contratuais que previam a) a incidência da Tabela
Price
; b) a incidência de encargos segundo a variação do Certificado de Depósito Interbancário, c) a cobrança de juros de mora acima de 12% ao ano; d) a cobrança de comissão de permanência; e) a capitalização mensal de juros remuneratórios.

Sustentaram que os encargos convencionados para o período de anormalidade contratual estariam em descompasso com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso da ocorrência de mora, os juros a serem cobrados seriam os mesmos do período de normalidade, acrescidos apenas de juros de mora e multa moratória.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a nulidade dos encargos que previam a cobrança de encargos financeiros, para a fase de anormalidade contratual, segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela CETIP S/A, assim como a cobrança de juros de mora no patamar de 125,000015% ao ano, os quais substituiu pelos juros de mora no patamar de 1% ao mês.

Pois bem.

Com efeito, o
s CDI’s são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB. No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o que

não tem, posto que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, referidas instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a
Súmula 176
do STJ, preceitua de forma clara e indubitável que
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 3 -
Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada.
4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, Clarice Claudino Da Silva, j. em 05/05/2021, publ. no DJE 12/05/2021)

Em igual sentido, eis recente julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No caso concreto, o que se pode depreender dos autos é que a nas razões de recorrer a cooperativa agravante faz uma grande confusão.

Com efeito, é cediço que por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, sob o rito do art.543-C do CPC/73, a já citada Segunda Seção do STJ pacificou a tese que deu origem ao
Tema 52
, segundo a qual
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Ocorre, todavia, que ao contrário do que supôs a cooperativa apelante, em momento algum a Cédula exequenda previu a cobrança de comissão de permanência para o período de anormalidade contratual.

Note-se que, para esse período de mora, a referida Cédula estipulou apenas juros moratórios no abusivo patamar de 125,000015% ao ano, somados à taxa CDI/CETIP acumulada, mais multa moratória de 2%. Senão vejamos:

Assim, não havendo pactuação expressa de comissão de permanência no contrato que embasa a execução, impossível o atendimento da pretensão recursal de prevalência, no julgamento dos embargos à execução, de um encargo não ajustado.

Logo, no caso de anormalidade contratual, os índices aplicáveis

serão aqueles expressamente convencionados na Cédula exequenda, ressalvadas as hipóteses de revisão/declaração de nulidade de eventuais encargos que, à luz da jurisprudência pátria, se possa reconhecer abusiva e/ou ilegal.

E nesse viés, a abusividade dos encargos ajustados – quais sejam,
juros moratórios de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período + multa moratória de 2%
– ressai tanto das “
Anotações NUGEPNAC
” atreladas ao próprio
Tema 52 do STJ
quanto da
Súmula 379 do STJ
.

Note-se, nesse particular, que de acordo com o próprio paradigma (
Tema 52 do STJ
), o valor admissível a título de comissão de permanência não pode ultrapassar o somatório dos (a) juros remuneratórios convencionados, (b) juros de mora, em regra, de 12% ao ano, e (c) multa moratória.

Vejamos:

“
Anotações NUGEPNAC

Processos destacados de ofício pelo relator.

Nos contratos bancários sujeitos ao CDC, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, quando não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, multa moratória ou correção monetária, e desde que a importância cobrada a título de comissão de permanência não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja:

a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;

b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
; e

c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.” (gr. n.)

Isso fica ainda mais evidente na
Súmula 379

do STJ
, que replica o
Tema 30
da mesma Corte (REsp repetitivo n. 1.061.530/RS), segundo os quais “nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Segundo a própria jurisprudência do STJ
,
“
quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica,
pressupõe a existência de disposição legal
prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora
em determinados contratos bancários.
Fora dessas condições,
a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.”

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Noutras palavras, somente será admissível a pactuação de juros de mora superiores aos legais (art.406 do CC/2002) se, além de disciplinada por legislação específica, a referida lex de regência tratar especificamente dos juros e de seus limites percentuais, o que não ocorre com a Lei n. 10.931/04.

Com isso, irrepreensível a sentença no ponto em que reconheceu a invalidade da cláusula que, para o período de anormalidade contratual, previu a incidência de
juros moratórios de 125,000015% ao ano + taxa CDI/CETIP acumulada no período + multa moratória de 2%
, e, por consequência, substitui todos esses encargos pelos juros de mora de 1% ao mês, na forma do
Tema 30 do STJ
.

Da verba de sucumbência

No mais, alega subsidiariamente a exequente embargada que a sua sucumbência foi mínima, de maneira que os executados embargantes deveriam arcar com a integralidade da verba de sucumbência na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

No entanto, também aqui razão não assiste à apelante, já que não foram apenas 2 (duas) as postulações acolhidas pela sentença, e sim 4 (quatro) das 7 (sete) apontadas na exordial, quais sejam, (
a
)
a aplicabilidade do CDC ao caso; (
b
) o afastamento da comissão de permanência pela taxa do CDI; (
c
) a limitação de juros moratórios em 1% ao mês; e (
d
) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de remuneração apurada pela taxa CDI.

Com isso, inatacável a distribuição da verba de sucumbência fixada pela sentença

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso e elevo em mais 1% (um por cento) os honorários advocatícios a que foi condenada a ora apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023